Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CELEBRAÇÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão de contrato de mútuo verbal.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 66126204. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação anexada aos autos demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra a parte autora que em 17/11/2021, realizou empréstimo ao requerido no importe de R$ 10.000,00, através de transferência PIX. Aduz que restou acordado verbalmente que o pagamento seria realizado em um período de dez meses, findado em 17/08/2022. Afirma que após diversas tentativas de cobrança o requerido pagou apenas a quantia de R$ 2.000,00, e vem se esquivando de pagar o valor remanescente.
5. Em se tratando de contrato de mútuo de coisa fungível, dinheiro, nada obsta que a avença seja feita na forma verbal, haja vista não se tratar de contrato formal e solene. Sobre o tema, esclarecedores são os termos do artigo 107/CC, donde se extrai que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". Nesse sentido: Acórdão 1098508, 0719486-17.2017.8.07.0016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 29/05/2018.
6. Embora se reconheça a possibilidade de celebração de contrato de mútuo na modalidade verbal entre particulares, certo é que sua cobrança pela via judicial pressupõe a comprovação quanto a sua existência, ônus que, a teor do disposto no art. 373, I/CPC, recai sobre o autor da ação, que deve provar os fatos constitutivos dos direitos a que alega fazer jus.
7. No caso sob análise, as provas inseridas aos autos demonstram de forma incontroversa que o autor realizou empréstimo ao requerido no valor de R$ 10.000,00. Tal assertiva é corroborada pelo comprovante de transferência de ID 66126161, onde claramente consta o requerido como beneficiário. Ademais na descrição do comprovante consta a informação de que a transação se refere a um empréstimo.
8. Outrossim, as conversas realizadas pelas partes por meio de aplicativo de mensagens (ID 66126163 e 66126199), também fazem prova da relação contratual verbal celebrada entre as partes, bem como da inadimplência parcial do requerido.
9. O requerido, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, eis que não apresentou qualquer justificativa para o recebimento da quantia de R$ 10.000,00, tampouco para o fato de ter realizado 03 (três) pagamentos ao autor, no total de R$ 2.000,00. Assim, correta a sentença que o condenou a ressarcir ao autor a quantia remanescente do valor obtido a título de empréstimo.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.